Tribunal: TJDFT
Processo: 0734498-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734498-72.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MADRUGA, BELOTTO, TUMBIOLO E WEHRS ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDOS: TATYANA MARQUES SANTOS DE CARLI, JOÃO CARLOS DE PETRIBU DE CARLI FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICABILIDADE. 1. Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios (STJ, Súmula no 303 e Tema no 872). 2. A ausência de resistência ao pedido formulado nos embargos de terceiro, aliada à falta de informações suficientes sobra o negócio de compra e venda de lote irregular no processo principal, afasta a obrigação pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte embargada, em atenção ao princípio da causalidade. 3. Recurso da ré conhecido e provido. Recurso dos autores prejudicado. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, §§ 2o, 6o, 6o-A, e 8o, 8o-A, do CPC, sustentando equívoco na fixação dos honorários advocatícios, porquanto descabido o arbitramento por equidade, diante da possibilidade de mensuração do proveito econômico que, no caso, não se mostra irrisório a priori. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). O especial não reúne condições de trânsito, ainda, quanto à apontada violação ao artigo 85, §§ 2o, 6o, 6o-A, e 8o, 8o-A, do CPC, pois a parte recorrente deixou de combater fundamento autônomo exposto no aresto resistido. Confira-se: “O recurso da parte que o escritório embargante representa não formulou tese ou pedido para alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios fixados na sentença. O provimento do recurso que inverte o ônus sucumbencial prejudica a análise da outra apelação que visava apenas aumentar a verba anteriormente fixada. 11. É importante lembrar que a legislação civil veda o comportamento contraditório. No mais, os advogados embargantes já afastaram a possibilidade de modificação da base de cálculo na hipótese dos autos, inclusive de ofício, nos termos das contrarrazões de ID no 71274682” (ID 76420563, voto relator). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012